Tribunal: STF
Processo: RHC 203529
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊÑCIA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXPLOSÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido.